Tribunal: STF
Processo: AI 158674
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. CREDITAMENTO DE ICM NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES 129/79, 7/80 E 364/83, DO SENADO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288-STF.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, ainda que declaradas inconstitucionais as Resoluções 129/79, 7/80 e 364/83, do Senado Federal, incabível o credenciamento de ICM nas operações interestaduais.
2. A certidão de publicação do aresto recorrido é imprescindível para se aferir a tempestividade do extraordinário. A ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de instrumento, por inobservância a um dos pressupostos objetivos do recurso. Incidência da Súmula 288, desta Corte.
Agravo regimental improvido.